Tribunal: TJES
Processo: 5005033-05.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005033-05.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRAMONTINA STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA.
RECORRIDO: RENATO ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TORNEIRA COM VÍCIO OCULTO. INADEQUAÇÃO AO USO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a requerida à restituição do valor pago pela torneira adquirida, no montante de R$ 918,85, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a incompetência do Juizado Especial deve ser reconhecida em razão da suposta necessidade de prova pericial e (ii) se há responsabilidade da requerida pelo vício do produto, com consequente dever de indenizar por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de necessidade de prova complexa não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial, especialmente quando a prova documental se mostra suficiente para a solução da controvérsia.

4. A responsabilidade pelo vício de qualidade do produto decorre do art. 20 do CDC.

5. As provas constantes dos autos demonstram que a torneira apresentou vazamento logo após sua instalação, comprometendo sua funcionalidade, configurando vício oculto.

6. A negativa da restituição da quantia paga ou do fornecimento de crédito mesmo constatado vício do produto por técnico enviado pela própria requerida agravou o dano experimentado pelo consumidor, extrapolando o mero aborrecimento e ensejando a indenização por dano moral.

7. O valor fixado a título de dano moral (R$2.000,00) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“O fornecedor de produtos duráveis responde pelos vícios ocultos do produto que inviabilizam seu uso adequado, sendo cabível a restituição do valor pago e a indenização por danos morais quando configurada a negativa na solução do problema.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005033-05.2025.8.08.0035

RECORRENTE: TRAMONTINA STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA

RECORRIDA: RENATO ALVES DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TORNEIRA COM VÍCIO OCULTO. INADEQUAÇÃO AO USO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a requerida à restituição do valor pago pela torneira adquirida, no montante de R$ 918,85, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a incompetência do Juizado Especial deve ser reconhecida em razão da suposta necessidade de prova pericial e (ii) se há responsabilidade da requerida pelo vício do produto, com consequente dever de indenizar por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de necessidade de prova complexa não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial, especialmente quando a prova documental se mostra suficiente para a solução da controvérsia.

4. A responsabilidade pelo vício de qualidade do produto decorre do art. 20 do CDC.

5. As provas constantes dos autos demonstram que a torneira apresentou vazamento logo após sua instalação, comprometendo sua funcionalidade, configurando vício oculto.

6. A negativa da restituição da quantia paga ou do fornecimento de crédito mesmo constatado vício do produto por técnico enviado pela própria requerida agravou o dano experimentado pelo consumidor, extrapolando o mero aborrecimento e ensejando a indenização por dano moral.

7. O valor fixado a título de dano moral (R$2.000,00) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“O fornecedor de produtos duráveis responde pelos vícios ocultos do produto que inviabilizam seu uso adequado, sendo cabível a restituição do valor pago e a indenização por danos morais quando configurada a negativa na solução do problema.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
RENATO ALVES DA SILVA
em face de
TRAMONTINA STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA
, na qual o autor narra, em síntese, que em 03/10/2024 adquiriu uma TORNEIRA PAREDE INOX FLEXION WAI, no valor de R$ 918,85 (novecentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos) junto à requerida.

Menciona que no dia 11/11/2024, no ato da instalação, assim que adaptada à parede, a torneira apresentou vício oculto (vazamento em suas articulações).

Assevera que contatou a requerida por telefone e, posteriormente, formalizou a reclamação via e-mail para solicitar a devolução do produto e a disponibilização de crédito para troca por outro item, uma vez que o requerente deixou de confiar na qualidade do produto. Foi agendada visita técnica pela empresa Dennis Resolve (credenciada da requerida).

Aduz que, na visita realizada pelo Sr. Carlos, colaborador da referida credenciada, este informou que a torneira apresentava um problema de fábrica nas borrachas de vedação.

Informa que, por sentir-se inseguro e ter perdido a confiança na marca, sugeriu que a requerida lhe disponibilizasse crédito para compra de outro produto. Todavia, a Central de Atendimento limitou-se a responder que realizaria apenas o reparo, e não a troca.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 16262831):

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por RENATO ALVES DA SILVA em face de TRAMONTINA TEEC S.A., para:

a) condenar a demandada ao pagamento da quantia de R$ 918,85 (novecentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos), a título de danos materiais, devidamente corrigida monetariamente pelo IPCA a partir de 3/10/2024 e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, até o efetivo pagamento;

b) condenar a demandada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, ambos a partir desta data, até o efetivo pagamento;

c) determinar que a demandada proceda à retirada do produto viciado na residência da parte autora, ou em outro local por ela indicado, às suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado, sob pena de caracterização de desinteresse na devolução

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16262832), suscitando, preliminarmente, a incompetência do Juizado ante a necessidade de perícia. No mérito, sustentou a inexistência do dever de indenizar, alegando que o vício decorreu de má instalação. Requereu a improcedência total dos pedidos.

No mérito, sustentou que inexiste dever de indenizar, pelo fato do vício não ser fabricação, mas proveniente da má instalação da torneira. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16263236), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9.099/95, por não vislumbrar risco de dano irreparável que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Quanto à preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica,
afasto-a
. A simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial quando a prova documental carreada aos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia.

No mérito, antecipo que entendo ser o caso de
manutenção da sentença
.

Em que pese a combatividade da recorrente, o conjunto probatório permitiu atribuir verossimilhança às alegações do autor/recorrido, de que a torneira apresenta vício oculto, não sanado e, como tal, impróprio ao uso ao qual se destina.

Registro não ser razoável que uma torneira, bem de consumo durável, recém-instalada, apresente vazamento imediato e que tal fato seja imputado a erro de instalação sem que a ré tenha provado tal excludente de responsabilidade.

Chama a atenção que, embora a requerida alegou culpa exclusiva do consumidor, prontificou-se a realizar o reparo. Tal tese não se sustenta diante da constatação do técnico enviado à residência do autor, que verificou problema nas borrachas de vedação. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o contrário (art. 373, II, CPC).

Configurado o vício oculto, aplica-se o art. 18 do CDC. Diante da falha da demandada em promover solução adequada e tempestiva, a restituição do valor pago é medida que se impõe, conforme respaldo no art. 20, II, do CDC.

No que tange aos danos morais, embora o simples descumprimento contratual nem sempre gera reparação, a resistência da marca em solucionar o vício de um produto novo, após confirmação técnica do defeito de fábrica, gera frustração que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

Quanto ao valor indenizatório, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. O montante de R$2.000,00 fixado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante nem irrisório, devendo ser mantido por atender à finalidade punitivo-pedagógica da medida.

Portanto, a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do ES e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)